Tribunal: TJMT
Processo: 1032773-64.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032773-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO), VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (EMBARGADO), ISOLDI MARTINI - CPF: 595.007.511-00 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ISOLDI MARTINI contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, para permitir seu ingresso como assistente litisconsorcial na ação originária. A parte embargante sustenta que, à época do julgamento do agravo, já havia sido proferida sentença na ação principal declarando a nulidade do contrato e da cessão de crédito, o que, segundo alega, teria esvaziado o objeto do recurso. Requereu o acolhimento dos embargos com efeito modificativo ou, alternativamente, o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar a superveniência de sentença na ação principal que teria tornado prejudicado o Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada os pressupostos da assistência litisconsorcial, reconhecendo o interesse jurídico direto e imediato da agravante, decorrente da cessão de crédito a seu favor, nos moldes do art. 124 do CPC.

4. A sentença proferida na ação principal não possui efeito preclusivo imediato e pode ser revista em grau recursal, não sendo apta a tornar inócua a decisão que admite a agravante como assistente litisconsorcial.

5. A superveniência da sentença não compromete a utilidade do recurso, pois a participação da agravante poderá influenciar em futuras impugnações e recursos.

6. O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado e não apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a interposição dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal afasta a obrigatoriedade de o julgador enfrentar todos os argumentos e dispositivos legais apontados pelas partes, quando já tiverem sido expostas razões suficientes à formação do convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados por rediscussão.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença na ação principal não impede o exame e acolhimento de Agravo de Instrumento que reconhece o interesse jurídico da cessionária em ingressar como assistente litisconsorcial.

2. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido inviabiliza a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada de forma suficiente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

ISOLDI MARTINI
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
306825875, que, por unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
.

A parte embargante em suas razões, (ID.

308869878
), sustenta omissão e contradição no acórdão embargado, pois, antes de sua prolação, já havia sido proferida sentença de mérito na ação principal reconhecendo, com base em perícia, fraude na contratação original e invalidando o contrato e a cessão de crédito, esvaziando o objeto do recurso.

Alega que a decisão embargada se baseou em premissa superada, gerando provimento sem utilidade e conflitante com o desfecho da causa. Requer o acolhimento dos embargos com efeito infringente, para reconhecer a perda superveniente do objeto do Agravo, reformar o acórdão e, alternativamente, prequestionar expressamente a matéria para fins recursais.

Contrarrazões sob ID. 313233395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em debate, o recurso opostos por Isold Martini devem ser rejeitados, uma vez que não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Os embargos de declaração opostos por Isold Martini devem ser rejeitados, uma vez que não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Sustenta a embargante que, à época da decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Virgo Companhia de Securitização, já havia sido proferida sentença de mérito na ação principal reconhecendo fraude na contratação e declarando a nulidade do contrato e da cessão de crédito, o que, segundo alega, teria esvaziado o objeto do agravo.

No entanto, tal alegação não se sustenta. A decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada os pressupostos da assistência litisconsorcial, destacando que a agravante detém inequívoco interesse jurídico direto e imediato na controvérsia, dada a cessão de crédito realizada em seu favor.

Ainda que a sentença tenha declarado a nulidade do negócio, tal decisão não possui efeito preclusivo imediato, podendo ser revista em sede recursal, razão pela qual o ingresso da agravante no feito principal permanece pertinente e necessário à preservação do contraditório, da ampla defesa e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, a superveniência da sentença não prejudica o agravo interposto anteriormente, cuja utilidade subsiste na medida em que a participação da cessionária poderá repercutir em eventuais impugnações ou recursos futuros, podendo inclusive incorrer em cerceamento de defesa.

Inclusive a jurisprudência coaduna:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. 1 . As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se cotejar o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente a fim de se verificar eventual prejudicialidade. 3 . No caso em debate, a matéria discutida no agravo de instrumento, qual seja, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inevitavelmente possui reflexos na instrução e na distribuição do ônus probatório, de modo que não há que se falar em perda de objeto. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1296087 SP 2018/0118141-8, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022).

Outrossim, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória e indenizatória ajuizada por ISOLDI MARTIN, em face de ISOLDI MARTIN, em que pleiteia a declaração de inexistência da dívida, exclusão do nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais.

Em contrapartida, narrou a parte ora agravante que possui interesse jurídico e econômico, dada a cessão de crédito realizada pela empresa “BMP MONEY PLUS” demandada na ação de origem.

Houve a revogação da decisão que havia admitido a empresa Virgo Companhia de Securitização como assistente simples nos autos originários, decorrente de decisão advinda do agravo de instrumento de n. 1030844-30.2023.8.11.0000.

Posteriormente, nos autos da ação originária, sob ID. 173174848, o magistrado de 1º grau analisando o objeto principal da ação agravada, afirmou que o seu objeto trata-se de pedido de reconhecimento de inexistência do débito, sob a alegação de fraude no contrato particular que originou a dívida, motivo pelo qual decidiu ser descabido ingresso da ora agravante como assistente litisconsorcial.

Consignou o magistrado naquela oportunidade, que o referido contrato impugnado foi celebrado exclusivamente entre a parte autora e a empresa BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Diante disso, considerando que tanto o objeto da ação quanto o instrumento contratual que deu ensejo à controvérsia envolvem apenas essas duas partes, por isso, considerou incabível o ingresso da agravante, terceiro naquela ação.

A agravante, em suas razões recursais (ID 252971181), alega ser cessionária do crédito discutido na demanda, motivo pelo qual eventual sentença afetaria diretamente sua relação jurídica com a parte autora, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que indeferiu seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial da BMP Money Plus.

Nesse espeque, a assistência litisconsorcial, disciplinada no art. 124 do CPC, ocorre quando o terceiro, ao intervir no processo, revela interesse jurídico tão qualificado que a sentença produzirá efeitos diretos sobre sua esfera jurídica, como se fosse parte originária da relação processual.

Nessa hipótese, o assistente ocupa posição semelhante à de litisconsorte da parte assistida, podendo praticar todos os atos processuais em nome próprio, inclusive recorrer, diferentemente da assistência simples, sendo a decisão final apta a atingi-lo de forma imediata e direta.

Com base nos elementos dos autos e nos contornos fáticos delineados, entendo que assiste razão à parte agravante quanto à legitimidade e pertinência de seu ingresso no feito originário na qualidade de assistente litisconsorcial.

Embora a demanda tenha sido proposta exclusivamente contra a empresa BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., com pedido de declaração de inexistência de débito, é certo que é incontroversa a notícia da ocorrência de cessão dos créditos controvertidos à VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, ora recorrente.

Nesse contexto, mesmo que a inicial sustente a inexistência de relação jurídica válida entre as partes contratantes, tal alegação não vincula o magistrado, que poderá, no julgamento do mérito, acolher a versão contrária, reconhecendo a validade do contrato e, por conseguinte, a legitimidade da cessão subsequente.

Assim, caso se conclua pela validade do negócio jurídico originário, a existência e eficácia da cessão de crédito realizada em favor da agravante também serão, inevitavelmente, objeto de análise judicial, afetando-lhe diretamente a esfera jurídica.

Tal circunstância revela o interesse jurídico direto e imediato da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO no deslinde da controvérsia, justificando o seu ingresso na condição de assistente litisconsorcial, nos moldes do art. 124 do CPC.

A negativa de sua participação acarreta risco de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de contrariar os postulados da celeridade e economia processual, bem como a diretriz de busca pela verdade real, consagrada no CPC de 2015.

Por tais razões, é de rigor o deferimento do pedido recursal para que se autorize o ingresso da agravante no feito originário, assegurando-se a tutela efetiva de sua esfera jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que deve haver interesse jurídico para que seja deferida a assistência litisconsorcial:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INTERESSE REFLEXO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo. 2. O interesse do agravante é meramente reflexo e não tem o condão de possibilitar a admissão na lide nessa modalidade de intervenção processual. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na PET no REsp: 1776753 MG 2018/0286312-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) (g.n.)

Diante do exposto, constata-se que a agravante demonstra inequívoco interesse processual na demanda originária, uma vez que eventual reconhecimento da validade da relação contratual impugnada poderá repercutir diretamente sobre a cessão de crédito de que é beneficiária.

A sua exclusão do feito comprometeria a integridade da prestação jurisdicional e inviabilizaria a plena defesa de seus direitos, em afronta aos princípios da isonomia, contraditório e da verdade real.

Assim, impõe-se o provimento do presente agravo de instrumento para determinar o ingresso da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO na ação originária, na qualidade de assistente litisconsorcial, assegurando-lhe a regular participação no processo e a proteção de sua esfera jurídica.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento para DETERMINAR o ingresso da agravante na ação originária, na qualidade de assistente litisconsorcial.

JULGO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória e indenizatória ajuizada por ISOLDI MARTIN, em face de ISOLDI MARTIN, em que pleiteia a declaração de inexistência da dívida, exclusão do nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais.

Em contrapartida, narrou a parte ora agravante que possui interesse jurídico e econômico, dada a cessão de crédito realizada pela empresa “BMP MONEY PLUS” demandada na ação de origem.

Houve a revogação da decisão que havia admitido a empresa Virgo Companhia de Securitização como assistente simples nos autos originários, decorrente de decisão advinda do agravo de instrumento de n. 1030844-30.2023.8.11.0000.

Posteriormente, nos autos da ação originária, sob ID. 173174848, o magistrado de 1º grau analisando o objeto principal da ação agravada, afirmou que o seu objeto trata-se de pedido de reconhecimento de inexistência do débito, sob a alegação de fraude no contrato particular que originou a dívida, motivo pelo qual decidiu ser descabido ingresso da ora agravante como assistente litisconsorcial.

Consignou o magistrado naquela oportunidade, que o referido contrato impugnado foi celebrado exclusivamente entre a parte autora e a empresa BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Diante disso, considerando que tanto o objeto da ação quanto o instrumento contratual que deu ensejo à controvérsia envolvem apenas essas duas partes, por isso, considerou incabível o ingresso da agravante, terceiro naquela ação.

A agravante, em suas razões recursais (ID 252971181), alega ser cessionária do crédito discutido na demanda, motivo pelo qual eventual sentença afetaria diretamente sua relação jurídica com a parte autora, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que indeferiu seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial da BMP Money Plus.

Nesse espeque, a assistência litisconsorcial, disciplinada no art. 124 do CPC, ocorre quando o terceiro, ao intervir no processo, revela interesse jurídico tão qualificado que a sentença produzirá efeitos diretos sobre sua esfera jurídica, como se fosse parte originária da relação processual.

Nessa hipótese, o assistente ocupa posição semelhante à de litisconsorte da parte assistida, podendo praticar todos os atos processuais em nome próprio, inclusive recorrer, diferentemente da assistência simples, sendo a decisão final apta a atingi-lo de forma imediata e direta.

Com base nos elementos dos autos e nos contornos fáticos delineados, entendo que assiste razão à parte agravante quanto à legitimidade e pertinência de seu ingresso no feito originário na qualidade de assistente litisconsorcial.

Embora a demanda tenha sido proposta exclusivamente contra a empresa BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., com pedido de declaração de inexistência de débito, é certo que é incontroversa a notícia da ocorrência de cessão dos créditos controvertidos à VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, ora recorrente.

Nesse contexto, mesmo que a inicial sustente a inexistência de relação jurídica válida entre as partes contratantes, tal alegação não vincula o magistrado, que poderá, no julgamento do mérito, acolher a versão contrária, reconhecendo a validade do contrato e, por conseguinte, a legitimidade da cessão subsequente.

Assim, caso se conclua pela validade do negócio jurídico originário, a existência e eficácia da cessão de crédito realizada em favor da agravante também serão, inevitavelmente, objeto de análise judicial, afetando-lhe diretamente a esfera jurídica.

Tal circunstância revela o interesse jurídico direto e imediato da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO no deslinde da controvérsia, justificando o seu ingresso na condição de assistente litisconsorcial, nos moldes do art. 124 do CPC.

A negativa de sua participação acarreta risco de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de contrariar os postulados da celeridade e economia processual, bem como a diretriz de busca pela verdade real, consagrada no CPC de 2015.

Por tais razões, é de rigor o deferimento do pedido recursal para que se autorize o ingresso da agravante no feito originário, assegurando-se a tutela efetiva de sua esfera jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que deve haver interesse jurídico para que seja deferida a assistência litisconsorcial:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INTERESSE REFLEXO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a assistência litisconsorcial exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo. 2. O interesse do agravante é meramente reflexo e não tem o condão de possibilitar a admissão na lide nessa modalidade de intervenção processual. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na PET no REsp: 1776753 MG 2018/0286312-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) (g.n.)

Diante do exposto, constata-se que a agravante demonstra inequívoco interesse processual na demanda originária, uma vez que eventual reconhecimento da validade da relação contratual impugnada poderá repercutir diretamente sobre a cessão de crédito de que é beneficiária.

A sua exclusão do feito comprometeria a integridade da prestação jurisdicional e inviabilizaria a plena defesa de seus direitos, em afronta aos princípios da isonomia, contraditório e da verdade real.

Assim, impõe-se o provimento do presente agravo de instrumento para determinar o ingresso da VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO na ação originária, na qualidade de assistente litisconsorcial, assegurando-lhe a regular participação no processo e a proteção de sua esfera jurídica.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento para DETERMINAR o ingresso da agravante na ação originária, na qualidade de assistente litisconsorcial.

JULGO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025